Tribunal: TJSP
Processo: 0007547-12.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado Paulo Henrique dos Santos Chiquelero agravou de decisão que reconheceu prática de falta disciplinar de natureza média, buscando absolvição por falta de provas ou desclassificação para infração de natureza leve. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado Paulo Henrique dos Santos Chiquelero agravou de decisão que reconheceu prática de falta disciplinar de natureza média, buscando absolvição por falta de provas ou desclassificação para infração de natureza leve. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do agravante configura falta disciplinar de natureza média, conforme tipificado no artigo 45, VII e XXIII, da Resolução SAP no 144/2010. III. Razões de Decidir 3. As declarações dos servidores públicos e da irmã do sentenciado indicam que os bilhetes foram encontrados na posse dela e que ela os recebeu do agravante para entregar a alguém na área externa na unidade prisional. 4. Tais bilhetes continham informações sobre depósitos em dinheiro, caracterizando a conduta falta disciplinar de natureza média, conforme artigo 45, VII e XXIII, da Resolução SAP no 144/2010. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A conduta de manter ou possuir anotações impróprias configura falta disciplinar de natureza média. 2. A presunção de veracidade das declarações dos servidores públicos deve ser mantida na ausência de prova em contrário. Legislação Citada: Resolução SAP no 144/2010, art. 45, incisos VII e XXIII.